Tribunal: CARF
Processo: 16682.902460/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902460/2011-43
ACÓRDÃO
3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CADASTRO NA RECEITA FEDERAL.
FORNECEDOR SUSPENSO. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos decorrentes da apuração de
aquisições de insumos junto a fornecedor que se encontrava, no período
de apuração dos autos, suspenso no cadastro da Receita Federal, em razão
de pedido de baixa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório sido proferido por autoridade competente e
devidamente fundamentado, deve ser afastada a preliminar de nulidade
fundada em alegações que se mostram em descompasso com os fatos
apurados nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e
demais arguições não comprovados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso,
evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente do deferimento apenas parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos do IPI e da homologação na mesma proporção da compensação
declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, com a homologação total da compensação declarada, aduzindo (i) ser indevida
a glosa de créditos decorrentes das operações realizadas com a pessoa jurídica Ciba Especialidades
Químicas Ltda., pois o status de “suspensa” do estabelecimento não era de conhecimento dele à
época das atividades, considerando-se, ainda, que o fornecedor se encontrava plenamente regular
perante o cadastro do ICMS, (ii) necessidade de baixa do processo em diligência para
individualização dos trimestres que respaldavam o direito creditório e para confirmação dos
valores constantes do PER/DComp e (iii) violação do princípio da verdade material.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em razão das
seguintes constatações: (i) “o estabelecimento enquadrado como suspenso devido à baixa de sua
inscrição por ele solicitada, se ainda assim continua a operar, isto se dá de modo irregular, pelo
que as notas fiscais por ele emitidas nessas condições encontram-se, outrossim, irregulares”, (ii) o
saldo credor zerado do período anterior decorreu do processamento e análises efetuados pelo
Fisco sobre outros PER/DComps transmitidos pelo contribuinte relativamente a trimestres
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
3
anteriores ao ora em questão e (iii) desnecessidade da realização de diligência/perícia, pois que o
despacho decisório se baseara em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a decretação da nulidade do despacho decisório, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, por falta de demonstração do verdadeiro motivo
que ensejara a não homologação da compensação, o que configurava cerceamento do direito de
defesa, e, no mérito, o deferimento da diligência pleiteada, de modo que, na sequência, fosse
integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado ante a utilização de créditos de períodos
diversos do período de apuração destes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI, sendo homologada na mesma
proporção a compensação declarada, em razão da glosa de créditos considerados indevidos e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.

I. Preliminar de nulidade.

O Recorrente pleiteia a declaração de a nulidade do despacho decisório, em razão
da alegada ausência de elementos claros a permitir a defesa de forma hábil e plena quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, pois, segundo ele, “a situação posta ao
contribuinte pela RFB era praticamente ininteligível a partir das planilhas elaboradas”.
De acordo com o Recorrente, “o fisco aduziu que o saldo credor foi reduzido ante a
“constatação da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo de crédito passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação
do PER/DCOMP”, sendo que “as planilhas do detalhamento dos créditos simplesmente não
permitem que o contribuinte identifique onde supostamente se deu a consumo do saldo
credor”, não tendo havido a indicação precisa do motivo da glosa da diferença mencionada no
despacho decisório.
Para ele, o que constou do despacho decisório em nada se assemelhava à
justificativa trazida pela DRJ, com clara modificação do critério jurídico, pois o números
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
4
mencionados no acórdão recorrido sequer constaram do despacho decisório, que, inclusive, fez
menção a uma série de PER/DComps e não apenas àquele do 3o trimestre de 2006, como se
constata do quadro “Demonstrativo de Apuração após o Período de Ressarcimento”, não tendo
havido, ainda, a demonstração da fundamentação legal da decisão, em total ofensa ao princípio da
motivação previsto nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999 e ao princípio da ampla defesa,
conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Aduz, ainda, que não logrou êxito em localizar os documentos emitidos havia mais
de 14 anos para tentar ilidir as novas razões trazidas no acórdão recorrido, razões essas que,
simplesmente, não se encontravam claras no despacho decisório.
Pois bem. Compulsando os autos, verificam-se, a partir dos anexos do despacho
decisório, as seguintes informações e constatações:
a) na planilha “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”,
constam valores relativos ao 3o trimestre de 2006 referentes aos créditos ressarcíveis e aos não
ressarcíveis, bem como dos débitos do período, encontrando-se, portanto, em consonância com o
alcance do PER/DComp;
b) na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, constam,
além de saldos de créditos e débitos do período, coincidentes com valores presentes na planilha
identificada no item anterior, saldos credores de períodos anteriores, valores esses
imprescindíveis para se apurarem eventuais créditos passíveis de ressarcimento após o desconto
dos débitos do período;
c) na planilha “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos - Créditos por
Entradas no Período”, constam dados do período de apuração dos autos referentes a (i) número
das notas fiscais, com as datas de emissão, (ii) código fiscal da operação - CFOP, (iii) a
“ressarcibilidade” ou não do crédito, (iii) valores das notas fiscais e do IPI destacado, (iv) valores
do IPI creditado no RAIPI e (v) motivos das irregularidades apuradas, dados esses necessários à
compreensão do alcance da auditoria;
d) na planilha “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf”, constam os dados dos débitos que o Recorrente pretendeu extinguir por meio de
compensação, débitos esses apurados, logicamente, em períodos posteriores (2010) ao período
do crédito (3o trimestre de 2006), bem como os valores efetivamente compensados a par do
crédito reconhecido, com o resultado dos débitos que restaram não extintos (saldo devedor)
devidamente demonstrado.
Assim, não se vislumbra a alegada nulidade do despacho decisório por ausência de
elementos claros a permitir a defesa de forma hábil e plena, pois os valores apurados no despacho
decisório encontram-se devidamente demonstrados, sendo identificado o conteúdo de cada
coluna da planilha e indicada de forma expressa a fundamentação legal da decisão, a saber: “Art.
11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008”.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
5
Tendo o despacho decisório definido o crédito ressarcível do período anterior, dado
esse imprescindível à apuração do imposto no período de apuração dos autos, o Recorrente foi
cientificado do valor considerado pela fiscalização nessa rubrica, nada dizendo sobre ela na
Manifestação de Inconformidade, muito menos acerca de eventuais créditos passíveis de
utilização em períodos posteriores, como ele alega no Recurso Voluntário.
Na Manifestação de Inconformidade, o ora Recorrente identificou a diferença entre
os valores por ele apurados e os constantes do despacho decisório como “erro na escrituração do
pedido de ressarcimento, o qual acabou por abarcar saldos relativos a mais de um trimestre”,
indicando que fora compreendido o alcance da informação constante do despacho decisório.
Tanto é assim que ele, ainda na Manifestação de Inconformidade, se expressou nos
seguintes termos: “Já no que se refere à segunda razão da glosa, tem-se que, ao verificar o erro
incorrido por parte da Requerente, e em observância ao princípio da busca pela verdade material,
as D. Autoridades Fiscais deveriam ter intimado a Requerente para que corrigisse tal equívoco, em
ordem de permitir a regular fruição do direito creditório garantido constitucionalmente.”
Nota-se que o Recorrente encontrava-se ciente do equívoco por ele cometido no
preenchimento do PER/DComp, não se vislumbrando, portanto, a alegada obscuridade no
despacho decisório, pois que, na primeira instância, a defesa se centrou na aferição dos créditos
passíveis de ressarcimento e dos débitos apurados no período, havendo referência no Recurso
Voluntário a períodos anteriores apenas nos seguintes termos: “Ora, o erro incorrido (indicação de
valores relativos a mais de um trimestre no mesmo pedido de ressarcimento) não pode afastar o
direito creditório da Requerente, eis que tal equívoco importa em vício meramente formal, e não
material.”
O julgador de primeira instância (DRJ), por seu turno, a par das afirmações de erro
cometido pelo então Manifestante no preenchimento do PER/DComp, assim se pronunciou:

Voltando-se à "ANÁLISE DE CRÉDITO", chama atenção no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL" a indicação na linha "Mensal,
Jul/2006", coluna "b" ("Saldo Credor de Período Anterior - Não Ressarcível") do
valor "zerado" (R$0,00) como "saldo de abertura" do aludido trimestre, que é
muito inferior aos R$ 6.752.081,93 informados pela contribuinte interessada no
PER no 20008.43761.250509.1.1.01-6061 (na página 5 do PER, ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas/Julho
2006/Demonstrativos de Créditos/Saldo Credor no Período Anterior" – fl. 142 dos
autos eletrônicos, repetido à fl. 497).
Como tal valor zerado refere-se ao "saldo de abertura" do 3o trimestre/2006 ora
em análise, ou seja, ao saldo credor do período anterior, sua apuração decorreu,
evidentemente, dos processamentos/análises efetuados pelo Fisco sobre outros
PER/DCOMPs transmitidos pela contribuinte relativamente a trimestres
anteriores ao ora em questão. Isso porque os processamentos/análises dos
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
6
PER/DCOMPs são levados a termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos
os PER/DCOMPs transmitidos são analisados não só quanto aos elementos
pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência, abrangendo também
os elementos de ligação entre os trimestres (saldos de abertura e de
fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de
trimestres anteriores que foram, por meio de transmissões de PER/DCOMPs
pela interessada, solicitadas em ressarcimento e assim deferidas pelo Fisco ou
utilizadas/certificadas em compensações por este homologadas, não poderão
ser computadas no trimestre de referência. E quanto às parcelas remanescentes
daqueles saldos credores, isto é, as parcelas legítimas que não foram
solicitadas/certificadas nos aludidos moldes, serão transferidas para os trimestres
calendários seguintes como créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram
apuradas não nesses trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas
corresponderão, então, aos valores de abertura desses trimestres seguintes e, por
não serem passíveis de ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses
trimestre seguintes para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante a
sistemática constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
(...)
A planilha supra demonstra de modo claro e didático que o valor correto do
"saldo de abertura" do 3o trimestre/2006 ora em análise deve ser zero (R$0,00),
exatamente como indicado no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL" de fl. 483, pois resulta do processamentos/análises
efetuados pelo Fisco sobre PER/DCOMPs concernentes a trimestres anteriores
ao ora em questão.
(...)
Ora, os procedimentos e análises efetuados pelo Fisco basearam-se na
documentação eletrônica apresentada pela contribuinte interessada, qual seja,
as informações constantes dos PER/DCOMPs por ela transmitidos. Além disso, a
própria reclamante expressou por mais de uma vez em sua peça de defesa o
reconhecimento de que a diferença entre o valor do saldo credor do IPI por ela
pleiteado em ressarcimento ao final do 3o trimestre/2006 no PER/DCOMP no
20008.43761.250509.1.1.01-6061 (R$2.639.382,06) e o valor que foi reconhecido
pelo Fisco no Despacho Decisório no 952450225 (R$2.502.271,37) decorria do
engano por ela cometido ao incluir indevidamente naquele trimestre calendário
valor de crédito relativo a trimestre pregresso, ou seja, valor relacionado com o
"saldo de abertura" do aludido 3o trimestre/2006. Tal reconhecimento feito
expressamente pela contribuinte interessada corrobora de modo inconteste o
alinhamento dos procedimentos/apurações realizados pelo Fisco com a verdade
material, o que torna inócua a realização de diligências em busca de maiores
esclarecimentos. E ainda dentro da acepção da verdade material, ressalte-se que
o citado engano cometido pela reclamante não se reveste de caráter meramente
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
7
formal, mas sim material, pois trata da inclusão pela contribuinte de valor
indevido a crédito, advindo de trimestre pregresso, que impactou a apuração,
indevidamente para mais, do saldo credor do IPI ao final do 3o trimestre/2006 (o
qual foi, inclusive, também indevidamente, solicitado em ressarcimento), o que se
evidencia claramente como matéria afeta à análise de direito creditório do IPI à
luz da legislação tributária de regência - questão eminentemente de direito
substancial e não meramente formal. (destaques nossos)

Conforme se verifica do excerto supra, o julgador a quo prestou esclarecimentos
adicionais acerca do saldo credor do período anterior na tentativa de demonstrar a razão do
equívoco que o próprio Recorrente afirmara, de forma não muito clara, ter cometido, inexistindo
na decisão recorrida qualquer menção a PER/DComps de períodos posteriores ao destes autos,
razão pela qual se afasta o argumento do Recorrente acerca da nulidade do procedimento
administrativo.

II. Mérito. Glosa de créditos.

O Recorrente repisa o argumento encetado na Manifestação de Inconformidade de
que era indevida a glosa de créditos decorrentes das operações realizadas com a pessoa jurídica
Ciba Especialidades Químicas Ltda., pois o status de “suspensa” do estabelecimento não era de
conhecimento dele à época das atividades, considerando-se, ainda, que o fornecedor se
encontrava plenamente regular perante o cadastro do ICMS.
Acerca dessa questão, este voto se alinha ao voto condutor do acórdão recorrido,
razão pela qual se reproduz, na sequência, o que restou nele registrado, em conformidade com o
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,1 aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Nessa "ANÁLISE DE CRÉDITO" nota-se, inicialmente, no "DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)" e na "RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO", que houve
glosas de créditos ressarcíveis efetuadas pelo SCC sob o motivo "5-
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de SUSPENSO no cadastro
CNPJ", tendo este a numeração 01.320.854/0002-07.
De fato, em consulta ao sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil, este relator
constata a seguinte informação sobre o estabelecimento mencionado acima, de
CNPJ 01.320.854/0002-07, emitente das notas fiscais cujos créditos do IPI foram
glosados pelo SCC: "SUSPENSA EM 02/06/2005", MOT: BAIXA INIC AINDA NAO

1 § 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
8
DEFERIDA", exatamente como informado no "Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral" de cópia à fl. 452, reproduzido a seguir:
(...)
Sobre a suspensão do CNPJ, determina a IN SRF no 568, de 8 de setembro de
2005, vigente à época:
"DA SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA (...)
Art. 33. A inscrição será enquadrada na situação suspensa quando a
entidade ou estabelecimento:
(...)
II - solicitar baixa de sua inscrição, estando a solicitação em análise ou
tendo sido indeferida;"
Evidentemente, o estabelecimento enquadrado como suspenso devido à baixa
de sua inscrição por ele solicitada, se ainda assim continua a operar, isto se dá
de modo irregular, pelo que as notas fiscais por ele emitidas nessas condições
encontram-se, outrossim, irregulares.
Por conseguinte, os créditos do IPI advindos das aludidas notas ficais não são
lídimos, devendo ser glosados de ofício caso sejam aproveitados pelo
estabelecimento destinatário.
Com efeito, não há como serem afastadas administrativamente as glosas de
crédito do IPI efetivadas pelo SCC e consignadas no Despacho Decisório eletrônico
no 952450225. (destaques nossos)

Em síntese, encontrando-se o fornecedor, no período de apuração destes autos,
suspenso no cadastro da Receita Federal por ter solicitado, ele mesmo, a baixa do
estabelecimento, as notas fiscais eventualmente por ele emitidas após esse evento encontram-se
em situação irregular, devendo, portanto, ser glosados os créditos nela fundados.
Por fim alega o Recorrente que, uma vez superada a nulidade analisada no item
anterior deste voto e tendo em vista os novos fundamentos adotados pelo julgador a quo, dever-
se-ia reformar o “acórdão proferido em 1a instância administrativa, pois (i) houve um equívoco de
preenchimento da DCOMP, algo que a mera baixa em diligência resolveria para fins de
individualização dos créditos de IPI e (ii) o procedimento disposto no acórdão da DRJ é
extremamente gravoso ao contribuinte, este que utiliza o abatimento do saldo credor de períodos
de apuração subsequentes sem qualquer notificação ao contribuinte, enquanto o pedido de
compensação sequer fora homologado.”
Tais alegações já foram objeto de análise no item I deste voto, tendo sido todas elas
rechaçadas por não guardarem correspondência com os fatos tratados nestes autos, razão pela
qual se afasta o pedido de realização de diligência, pois tratando-se de direito creditório que o
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
9
Recorrente alega ser detentor, cabe-lhe o ônus de comprová-lo, em conformidade com o art. 16
do Decreto no 70.235/1972, verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)

De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca dos argumentos
de defesa, dada a ausência de esclarecimentos objetivos acerca dos fatos arguidos e de
apresentação dos documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos créditos
pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, repita-se, não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a
utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez
que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob
pena de indeferimento peremptório por falta de prova.

III. Conclusão.

Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.926 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902460/2011-43
10
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 914
DF CARF MF
Original